Tribunal: TJBA
Processo: 0557547-30.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0557547-30.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOAQUIM DE OLIVEIRA AMARAL FILHO

Advogado(s)
:
WAGNER LEANDRO ASSUNCAO TOLEDO

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL CIVIL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL (GAP). CÁLCULO DE HORAS EXTRAS. DIVISOR 200. INCIDÊNCIA SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO E A GAP. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por servidor público estadual, ocupante do cargo de Investigador de Polícia Civil desde 07 de maio de 1998, visando ao reconhecimento do divisor 200 como parâmetro correto para o cálculo das horas extraordinárias, em razão do cumprimento de jornada semanal de 40 horas, requisito legal para percepção da Gratificação de Atividade Policial (GAP), instituída pela Lei nº 7.145/1997. Sustenta que a adoção indevida do divisor 240 pelo Estado da Bahia acarreta prejuízo financeiro. A sentença de improcedência foi reformada parcialmente para acolher o pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o divisor correto para cálculo das horas extras do servidor policial civil que percebe a GAP é 200 ou 240; (ii) estabelecer qual é a base de cálculo legalmente admissível para a incidência do adicional de 50% sobre as horas extraordinárias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 7º, §2º, da Lei nº 7.145/1997 condiciona a concessão da GAP ao cumprimento de jornada semanal de 40 horas, sendo incontroverso nos autos que o servidor percebe regularmente tal gratificação, como demonstrado nos contracheques juntados aos autos.

4. A utilização do divisor 240, embora admitida pelo Estado da Bahia, é incompatível com a jornada semanal de 40 horas, por não refletir o número médio de horas trabalhadas em um mês, conforme entendimento pacificado pelo STJ e pelo TJ-BA.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o divisor correto para o cálculo das horas extras de servidores submetidos à jornada de 40 horas semanais é 200, com base no mês comercial de 5 semanas (40 horas × 5 semanas = 200 horas).

6. A manutenção do divisor 240 reduz indevidamente o valor da hora extraordinária, violando os princípios da isonomia e da justa remuneração, o que impõe a aplicação do divisor 200.

7. De acordo com o art. 1º da Lei Estadual nº 8.215/2002, o adicional de 50% pelo serviço extraordinário deve incidir apenas sobre o vencimento básico e sobre a Gratificação de Atividade Policial, ou outra que a substitua, não havendo previsão legal para inclusão de outras parcelas incorporadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido, para reformar a sentença de improcedência e julgar parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, reconhecendo a aplicação do divisor de 200 (duzentas) horas para o cálculo das horas extraordinárias, bem como condenar o Estado da Bahia ao pagamento das diferenças decorrentes do adicional de horas extras prestadas, observada a prescrição quinquenal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0557547-30.2017.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,

JOAQUIM DE OLIVEIRA AMARAL FILHO
, e, como apelado,
ESTADO DA BAHIA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
D
AR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)